Tribunal: STF
Processo: HC 231555
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 843.745.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo sido impronunciado pelo juízo de primeira instância. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar o paciente nos termos da denúncia. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar. 



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta que “o indeferimento da liminar se utiliza de argumentação genérica, fundamentos que podem ser utilizados para qualquer caso. Portanto, leva-se a crer que as razões do pedido urgente não foram devidamente apreciadas pelo Exmo. Ministro Relator, desafiando novo HC para este Pretório Excelso diante da relevância e urgência que o caso requer”.



    Defende que “não é crível que o paciente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular se a sua situação processual ainda se encontra sendo analisada pelo Poder Judiciário”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Perante todo o exposto, requer o paciente: 



    A) A concessão liminar da ordem, para suspender os autos do processo n° 0546973-79.2016.8.05.0001 até o julgamento de mérito do Habeas Corpus n° 843745 e, consequentemente, cancelar a Sessão Plenário do Júri designada para 23 de agosto de 2023; 



    B) Subsidiariamente, mas também em sede liminar, caso seja mantida a solenidade e, caso o paciente seja condenado a uma pena superior a 15 anos, a não execução provisória da pena, nos termos da jurisprudência pacificada neste Pretório Excelso.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Na hipótese, o Tribunal a quo apontou que o “deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie”. Deveras, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do aresto impugnado, demandaria uma indevida incursão no mérito do writ manejado perante a Corte precedente.



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, quanto à alegada ausência de fundamentação, cumpre ressaltar que não há que se falar em violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Deveras, o referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que o artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando, no entanto, o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 203.750-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação desta Suprema Corte é a de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.235.274-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019)  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente